Tribunal: TJES
Processo: 5019518-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019518-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDRESSA ESTEVES SANTIAGO

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRAÇU

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5019518-52.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDRESSA ESTEVES SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRAÇU/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 370, § 1º, DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Andressa Esteves Santiago, sob a alegação de nulidade processual decorrente de ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, expedida nos autos da ação penal nº 00004507720208080022, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu/ES. Argumenta a impetrante que a intimação apenas do advogado constituído violaria o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a intimação da sentença condenatória, realizada na pessoa do advogado constituído, observou os ditames legais, à luz do art. 370, § 1º, do CPP; e

(ii) se tal circunstância enseja nulidade ou constrangimento ilegal passível de reparação via Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença condenatória pode ser realizada na pessoa do advogado constituído, desde que o réu esteja em liberdade, sendo dispensada a intimação pessoal.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a intimação de réu solto, por meio de seu advogado regularmente constituído, é suficiente e não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo necessidade de intimação pessoal (STJ – AgRg no HC: 726326/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/03/2022).
5. Não se comprovou qualquer prejuízo concreto à defesa da paciente, requisito essencial para a declaração de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP.

6. Além disso, a pena imposta foi fixada em regime aberto, não havendo nenhuma restrição atual à liberdade da paciente capaz de justificar o periculum in mora necessário à concessão da ordem de Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.
“A intimação da sentença penal condenatória, realizada na pessoa do advogado regularmente constituído, é válida e suficiente, não havendo obrigatoriedade de intimação pessoal do réu solto, nos termos do art. 370, § 1º, do CPP.”

2. “A ausência de prejuízo concreto inviabiliza a decretação de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 370, § 1º, e 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC: 726326/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5019518-52.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDRESSA ESTEVES SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRAÇU/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
A
NDRESSA ESTEVES SANTIAGO,
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibiraçu/ES, nos autos do processo de nº 00004507720208080022.

A impetrante alega, em síntese, que a paciente não foi devidamente intimada da sentença condenatória, o que teria violado seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Afirma, ainda, que a tentativa de intimação foi frustrada por ausência da paciente em seu endereço no horário comercial, tendo o juízo de origem considerado que ela estaria intimada por meio de sua advogada constituída, fato que culminou na expedição da Guia de Execução Definitiva e no trânsito em julgado da sentença condenatória.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a suspensão do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida contra a paciente, sob o argumento de que não houve intimação válida da decisão, solicitando a reabertura de prazo para interposição de recurso de apelação e a anulação de todos os atos processuais realizados após a sentença, inclusive a expedição da Guia de Execução Definitiva, a fim de assegurar os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no ID 11470846.

Informações prestadas no ID nº 11549447.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no ID 11699338, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Conforme mencionado anteriormente, a impetrante pleiteia a desconstituição do trânsito em julgado, nova intimação e reabertura de prazo para interposição de recurso de apelação. Subsidiariamente, requer, a anulação do atos processuais subsequentes, incluindo a guia de execução definitiva.

De uma análise detida aos autos, verifica-se que não há controvérsia quanto ao fato que a intimação da sentença foi realizada regularmente, nos termos do artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal, o qual admite a intimação do defensor constituído, quando o réu estiver em liberdade, não havendo obrigatoriedade de intimação pessoal.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores defende que, em se tratando de réu solto, a intimação pessoal não é indispensável, desde que o advogado regularmente constituído tenha sido cientificado da decisão, o que ocorreu no presente caso.

Nesse mesmo sentido cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO SOBRE O TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior,
em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado
( AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 2. No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual. 3. Ademais, é obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo nenhuma nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital. Precedentes do STJ: AgRg no HC 568.867/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 3/11/2020; HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020; HC 223.816/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, REPDJe 16/10/2018, DJe de 31/8/2018. 4. O tema referente à nulidade em razão da deficiência da antiga defesa técnica não foi submetido e, por consequência, não foi analisado pela Corte local no julgamento do acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5.[...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no HC: 726326 CE 2022/0055151-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Dessa forme, inexiste qualquer ilegalidade ou nulidade que possa justificar o manejo do habeas corpus, sendo essa presente ação constitucional a via inadequada para substituir as vias ordinárias recursais, como a apelação ou a revisão criminal.

Além disso, não há nos autos prova de que a defesa tenha sofrido qualquer prejuízo concreto em virtude da intimação realizada, requisito essencial para a configuração de nulidade processual, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Por fim, o
periculum in mora
arguido pela impetrante não se sustenta, uma vez que a pena foi fixada em regime aberto.

Assim, não há nenhuma restrição atual à liberdade d paciente que configure risco iminente ou grave que justifique a concessão da medida de urgência pleiteada.

Diante do exposto, considerando a inexistência de ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal passível de reparação por meio da presente ação constitucional,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)